Tribunal: TJMT
Processo: 1016346-83.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016346-83.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELETRO SINOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.298.892/0001-11 (RECORRIDO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016346-83.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELETRO SINOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Julgamento:

14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMISSÃO DE DUAS FATURAS REFERENTES AO MESMO MÊS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RECONHECIMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – BAIXA DA INSCRIÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA QUE IMPEDIU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto pelo fato de ter havido a emissão de duas faturas referentes ao mesmo mês, é indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, principalmente porque houve reconhecimento e baixa pela própria concessionária.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação, com base no artigo 487, inciso I do CPC, para:

- Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de ofensa à honra a ponto de ensejar indenização por dano moral. Afirma que a indenização foi fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada referente a débito com vencimento em 28.03.2020, no valor de R$ 2.122,05 (dois mil cento e vinte e dois reais e cinco centavos), é indevida.

Isto porque, na inicial, a parte promovente comprovou que recebeu duas faturas referentes ao mês de fevereiro/2020, tendo quitado a primeira no valor de R$ 1.471,81 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), conforme comprovante de pagamento apresentado na inicial.

Aduz que após reclamar administrativamente, a própria concessionária reconheceu a cobrança indevida, anulando a fatura e retirando a negativação, todavia, a situação trouxe transtornos, especialmente a negativa de um empréstimo, conforme declaração apresentada na inicial.

Diferente do que alega a parte promovida em recurso, tal negativa demonstrou efetivamente os reflexos na honra objetiva, o que foi observado pelo magistrado na sentença. Cito trecho:

É fato incontroverso que em decorrência destes débitos foi a empresa autora inscrita em órgãos de restrição ao crédito.

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir erros que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros.

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, inteligência da Súmula nº 227 do STJ e no caso sob exame, tenho que os danos relatados no feito, têm o condão de merecer tutela jurisdicional para reparar o aventado dano moral.

Como ficou demonstrado que a negativação indevida do nome da pessoa jurídica, teve reflexos na honra objetiva, pois a restrição impediu a liberação de crédito junto a instituição financeira (ID n. 42985287), mostra-se pertinente a reparação civil no caso.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Tendo o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022